Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-40.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-40.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, THARLES BRUNO PICANCO PRUDENCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, THARLES BRUNO PICANCO PRUDENCIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA POR VÍCIO NA CITAÇÃO PESSOAL. TESE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE ADEQUADAMENTE A PARTICIPAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA UTILIZAÇÃO DA ARMA. USO CONFIGURADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade absoluta por vício na citação pessoal quando consta, dos autos, certidão do Oficial de Justiça, por meio da qual ele afirma que intimou o réu pessoalmente, tendo este último, todavia, recusado-se a exarar sua nota de ciente. Contra esse documento, o qual, diga-se de passagem, é dotado de fé pública, a defesa não produziu qualquer prova. Ademais, é cediço que o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, o que se aplica perfeitamente ao caso em tela, visto que o referido ato deu inequívoca ciência, ao apelante, tanto assim que ele constituiu advogado particular e apresentou a resposta preliminar.

2. Não procede a tese absolutória quando, ao contrário do que alega o ilustre causídico, a exordial acusatória expõe inequivocadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, delimitando claramente a participação do réu no assalto. De outra banda, a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas, em sede judicial. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. Entendeu o Juízo que, para a incidência da majorante do uso de arma, necessária seria a apreensão do dito artefato, para posterior averiguação de sua potencialidade lesiva. Contudo, tem-se que tal posicionamento contraria, sobremaneira, a jurisprudência consolidada por nossas Cortes Superiores acerca do fato de que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como as firmes declarações das vítimas.

4. O reconhecimento desta majorante importará, tão somente, na mudança da capitulação penal atribuída ao acusado, pois a quantidade de causas de aumento não interfere, por si só, na exasperação da pena, a qual deve ser fundada em elementos concretos dos autos, a justificar a aplicação acima de 1/3 (um terço), sendo que, no caso em tela, nada há a autorizar a majoração acima desse patamar.

5. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO, e RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de maio e finalizada aos seis dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu THARLES BRUNO PICANÇO PRUDÊNCIO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o último à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto
, com o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.10.2013, por volta das 15h30, o ora acusado, juntamente com dois outros elementos não identifica dos, subiu em um microônibus, em frente à Unama-BR e, em dado momento, os três anunciaram o assalto. Após darem uma coronhada no motorista, e vários tapas na face do cobrador, os assaltantes subtraíram a renda do veículo (um total de R$ 50,00), e mais outros objetos dos passageiros, tais como, aparelhos celulares, relógios de pulso, cartão digital, carteiras de identidade, óculos de grau, quantias em dinheiro, par de tênis, camisa e chapéu, mochila, cartões de crédito, vale digital, cartão bolsa família, aliança de ouro, anel de formatura, etc. Segundo fora apurado, o denunciado era quem portava a arma de fogo, enquanto os outros dois elementos subtraíam os pertences das vítimas.

Prossegue a exordial narrando que, no dia 23.10.2013, uma das vítimas, Laihane Lima da Silva França, prestou depoimento na delegacia, informando que estava na parada de ônibus, próximo ao supermercado Líder-BR, e reconheceu o acusado vendendo CD’s, tendo, então, acionado a polícia, que o deteve. Já na delegacia, as vítimas Laihane e Renato Lobo Souza o reconheceram, não tendo o réu, contudo, admitido a autoria delitiva. Por fim, a exordial descreve que a
res furtiva
não foi recuperada, assim como a arma de fogo utilizada no assalto não foi apreendida.

Em
razões recursais
, o
dominus litis

requer o
reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo,
que foi afastada pela magistrada sentenciante em razão da não apreensão e averiguação da potencialidade lesiva do referido artefato, não obstante os contundentes depoimentos das vítimas, decisão essa que vai de encontro ao atual entendimento pacificado de nossas Cortes Superiores.

Em
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com a mais acertada jurisprudência pátria.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
THARLES BRUNO PICANÇO PRUDÊNCIO
pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade processual absoluta
, por
omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato
e por
falta de intimação nos moldes legais
, uma vez que a informação constante da certidão de citação não reproduz a verdade real dos fatos, não tendo, o Oficial de Justiça, intimado-o pessoalmente – eis que ele, o réu, estava ausente de sua residência – tendo intimado, sim, o seu padrasto.

No
mérito,
pugna por sua
absolvição
, afirmando que, desde a ocorrência policial houve um verdadeiro vendaval de atropelos, não tendo a denúncia demonstrado e delimitado a participação do réu e de seus comparsas na suposta empreitada criminosa.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos e em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial, bem como pelo
conhecimento e improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

RECURSO DEFENSIVO

PRELIMINAR

1. Da Suposta Nulidade Processual Absoluta Ante o Vício na Citação

Em suas
razões recursais,
THARLES BRUNO PICANÇO PRUDÊNCIO pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade processual absoluta
, por
omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato
e por
falta de intimação nos moldes legais
, uma vez que a informação constante da certidão de citação não reproduz a verdade real dos fatos, não tendo, o Oficial de Justiça, intimado-o pessoalmente – eis que ele, o réu, estava ausente de sua residência – tendo intimado, sim, o seu padrasto.

Não lhe assiste razão
.

Isso, porque consta dos autos, às fls. 09, certidão do Oficial de Justiça, por meio da qual ele afirma que intimou o réu pessoalmente, tendo este último, todavia, recusado-se a exarar sua nota de ciente. Apesar da alegação defensiva de que isso, em verdade, não ocorreu (tendo sido seu padrasto quem recebera a citação e dito que não precisava assinar nada), tem-se que a defesa não produziu qualquer prova a invalidar esse documento, o qual, diga-se de passagem, é dotado de fé pública.

Ademais, ainda que fosse provada a inocorrência de citação pessoal do réu, é cediço que, em relação ao tema “nulidades”, o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, o que se aplica perfeitamente ao caso em tela, visto que
o referido ato deu inequívoca ciência, ao apelante, da existência de processo criminal em seu desfavor, tanto assim que ele constituiu advogado particular e apresentou a resposta preliminar (fls. 10/17)
, de modo que não se constata qualquer prejuízo às suas garantias constitucionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 1.
O princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção de atos que, não obstante praticados em desacordo com formalidades legais, atingem sua finalidade, de maneira que o reconhecimento de eventual nulidade implica a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte. 2. Sendo a citação ato de comunicação processual, por meio do qual dá-se ciência ao acusado da existência de denúncia oferecida, chamando-o para se defender, não há que se cogitar de nulidade em tal procedimento, quando o acusado constitui defensor e, posteriormente, apresenta defesa preliminar e pedido de revogação da prisão preventiva
. 3.
Omissis.
4.
Omissis
. 5. A alegação das referidas nulidades pela defesa, apenas nas razões do recurso de apelação, ficam alcançadas pela preclusão, uma vez que não arguidas oportunamente. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 465.229/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

Aliás, assim já havia ressaltado a Juíza
a quo
, quando analisou e rejeitou esta mesma preliminar, por ocasião da sentença condenatória:

“Em sede de alegações preliminares a Defesa requereu a nulidade da citação, alegando não ter se dado pessoalmente. Entretanto, não produziu nenhuma prova do alegado que infirmasse o teor da certidão do Oficial de Justiça - 09, de 02/04/2014. Ademias a validade da citação é ainda reforçada pelo fato de o acusado, depois ter sido citado em 02/04/2014, apresentou Defesa Preliminar em 05/05/2014, a qual foi aceita, de sorte que nenhum prejuízo houve para o acusado a justificar agora a anulação dos atos processuais, se fosse possível reconhecer a nulidade da citação, o que, por ausência de prova dos fatos alegados, não ocorre.”

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
o apelante pugna por sua
absolvição
, afirmando, de modo deveras sucinto, que desde a ocorrência policial houve um verdadeiro vendaval de atropelos, não tendo a denúncia demonstrado e delimitado a participação do réu e de seus comparsas na suposta empreitada criminosa.

Também aqui
não merece procedência
seu pedido.

A um, porque, ao contrário do que alega o ilustre causídico, a exordial acusatória de fls. 02/05, expõe inequivocadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, delimitando claramente a participação do réu no assalto perpetrado ao microônibus, conforme transcrito no início do presente relatório.

A dois, porque o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na prática criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Laihane Lima da Silva França, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 49, afirma que estava no microônibus e quando passou da UNAMA-BR, o acusado e seus comparsas anunciaram o assalto; que a depoente estava na parte da frente;
que um deles estava armado, e ficava pressionando o motorista
; que os demais recolheram os pertences dos passageiros; que quando passou o Recanto da Saudade, eles mandaram dobrar numa rua e desceram; que pegaram sua bolsa, relógio e joias; que bateram em algumas pessoas; que depois pararam numa panificadora e telefonou para seu esposo, pedindo auxílio; que encontrou Renato, a outra vítima, na delegacia; que cerca de cinco dias depois, estava na parada do ônibus e
reconheceu o acusado
; que vinha passando uma viatura da polícia e a depoente informou que reconheceu o acusado; que a viatura efetuou a prisão do acusado por esse motivo; que, por coincidência o ofendido Renato estava na delegacia quando a depoente fez o reconhecimento do acusado; que no ônibus havia cerca de dez pessoas;
que a depoente estava atrás do motorista, no banco do corredor; que somente viu um deles armado
; que um deles - era moreno e tinha uma cicatriz na barriga; que eles anunciaram o assalto pouco depois de entrarem no ônibus; que o cobrador apanhou bastante; que Thales e o outro recolheram os pertences; que a depoente conseguiu salvar seu celular e porta-cédula; que sua aliança de ouro, relógio e demais pertences foram subtraídos; que Thales era mais alto que os outros dois, branco, cabelo estava pintado de loiro; que dias depois viu Thales numa banca vendendo CD, além do rapaz que estava armado; que os policiais a levaram para a delegacia, após a mesma informar o ocorrido; que os dois que a depoente viu dias depois, era os que estavam na parte de trás do ônibus subtraindo os pertences das vítimas;
que o rapaz que estava com a arma usava bermuda e camisa vermelha
; que os outros dois também estavam de bermuda e camisa; e que o acusado e seus comparsas desceram do ônibus.

A vítima Renato Lobo de Souza relatou, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 49, que estava no microônibus e quando chegou no Líder BR, os três subiram, sendo que um ficou na porta e os outros dois sentaram na parte de trás; que em seguida eles anunciaram o assalto e mandaram o motorista entrar na rua da Marinha;
que os que estavam atrás passaram a fazer as subtrações e o outro estava armado permaneceu na roleta
; que um deles – o que estava na frente - era moreno, alto, magro, usava chapéu preto, rosto fino; que um dos que estavam atrás eram maiores de idade e um deles era adolescente; que levaram seu celular, carteira, documentos, cinquenta reais; que foi agredido, com um tapa no peito;
que o motorista pegou coronhada
e o cobrador apanhou bastante também - tapas;
que o acusado ficou na frente com a arma e depois retirou o dinheiro do cobrador e depois pertences dos passageiros
; que passaram a agredir com chutes e socos dois rapazes porque pensavam ser policiais; que a ação durou cerca de dez minutos; que havia no máximo doze pessoas no ônibus;
que o líder da ação era Thales, que estava com a arma
; que o depoente estava no meio do ônibus; que Laihane estava na parte da frente do ônibus; que soube que o acusado tinha sido capturado e foi chamado para fazer o reconhecimento; e que viu a outra vítima na delegacia.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pelas vítimas
se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia.

Frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos dos ofendidos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Portanto, tendo em vista os firmes depoimentos das testemunhas e das vítimas, essas últimas que, inclusive, procederam ao reconhecimento do réu em Juízo,
não há que se falar em sua

absolvição
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Do Reconhecimento da Majorante do Uso de Arma

O
dominus litis
requer o
reconhecimento da majorante do uso de arma,
que foi afastada pela magistrada sentenciante em razão da não apreensão e averiguação da potencialidade lesiva do referido artefato, não obstante os contundentes depoimentos das vítimas, decisão essa que vai de encontro ao atual entendimento pacificado de nossas Cortes Superiores.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar.

Vê-se que a magistrada
a quo
reconheceu que as vítimas informaram, genericamente, sobre o uso da arma, em seus depoimentos. Todavia, entendeu ela que apenas isso não seria suficiente para atrair da incidência da retrocitada majorante, a qual reclamaria a apreensão do dito artefato, para posterior realização de perícia e averiguação da potencialidade lesiva.

Contudo, tem-se que tal posicionamento contraria, sobremaneira, a jurisprudência consolidada por nossas Cortes Superiores acerca do fato de que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável atender ao pleito absolutório, diante do reconhecimento feito pela vítima, dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, além da confissão extrajudicial do réu, que comprovam, de forma harmônica, o roubo praticado pelo réu mediante emprego de arma de fogo. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, se em consonância com o conjunto probatório. 3. Não há necessidade da apreensão e perícia da arma usada no crime para a aplicação da majorante de emprego de arma, desde que, de outra forma, se comprove sua utilização. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n.572902, 20090110924340APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2012, Publicado no DJE: 21/03/2012. Pág.: 205)

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, firmou a compreensão de que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige que a arma seja apreendida ou mesmo periciada, desde que comprovado, por outros meios, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, exatamente como na hipótese dos autos. 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 184.274/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 20/06/2011)

E, no caso em comento, as declarações das vítimas, acima transcritas, comprovam o efetivo uso da arma por ocasião do crime.

No entanto,
tem-se que o reconhecimento desta majorante importará, tão somente, na mudança da capitulação penal atribuída ao acusado
, de vez que a quantidade de causas de aumento não interfere, por si só, na exasperação da pena, que deve ser fundada em elementos concretos dos autos, a justificar a aplicação acima de 1/3 (um terço), sendo que, no caso em tela,
nada há que autorize a majoração acima desse patamar
.

Desta feita, não obstante o reconhecimento da causa de aumento da arma de fogo, mantenho intocado o
quantum
da pena fixado ao apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, e DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, apenas para
alterar a capitulação penal imposta ao apelante, tendo-o, a partir de agora, como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, mantendo incólume a pena a ele aplicada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022